Tribunal: TJDFT
Processo: 0737477-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737477-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CESAR ADED PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em face de CESAR ADED PAZ ante a decisão proferida pela 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0732928-85.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerido pelo ora agravado. O agravado alega não ter celebrado contrato de empréstimo com a agravante. A agravante, por sua vez, alega que o agravado celebrou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago em 448 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.327,96 (mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos). A agravante afirma que decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela não observou os requisitos necessários à concessão. Sustenta que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede a concessão da tutela de urgência. No mérito, pede o provimento integral do recurso. Preparo recolhido (ID 51030521). É o relatório. Decido. A parte formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme acentuou o Juízo de origem, os documentos acostados aos autos, associados à argumentação apresentada pela parte autora, evidenciam, até o presente momento, os requisitos da verossimilhança das alegações e da urgência necessários à concessão da tutela de urgência pretendida. Ademais, a tutela de urgência é reversível, vez que se julgado improcedente os pedidos autorais, os descontos procederão normalmente, com os devidos ajustes necessários. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de setembro de 2023 14:11:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador